Tribunal: TJMT
Processo: 1016715-88.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016715-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), JERRY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 531.621.961-91 (AGRAVADO), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados na modalidade de cartão de crédito, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1016715-88.2021.8.11.0000

Agravante:
Banco Daycoval S.A.

Agravado:
Jerry Ribeiro da Silva

Processo origem: 1000464-45.2021.8.11.0048

Vara Única da Comarca de Juscimeira

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Daycoval S.A.
contra decisão que, na Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente movida por
Jerry Ribeiro da Silva
em face de Banco do Brasil S.A., Jpl Assessoria Financeira e Cobranças Ltda e Banco Daycoval S/A (Proc. nº 1000464-45.2021.8.11.0048), deferiu o pedido liminar para decretar a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do autor com relação ao contrato nº 965629871.

Sustenta a regularidade da contratação e a não comprovação de pedido administrativo anterior, bem como afirma que a margem consignável permitida para o exército brasileiro é de 70% e que os descontos realizados correspondem a apenas 1,73% dos rendimentos brutos.

Afirma que é de responsabilidade do órgão pagador o cumprimento da margem consignável permitida.

Prequestiona a matéria.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender qualquer exigência relacionada à multa processual e, no mérito, requer o provimento do agravo, para determinar a exclusão da multa ou, alternativamente, a limitação ao valor do contrato.

Liminar
indeferida (Id. 103047467).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 106361452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1016715-88.2021.8.11.0000

Agravante:
Banco Daycoval S.A.

Agravado:
Jerry Ribeiro da Silva

Processo origem: 1000464-45.2021.8.11.0048

Vara Única da Comarca de Juscimeira

VOTO

Agravo interposto por
Banco Daycoval S.A.
contra decisão que, na Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente movida por
Jerry Ribeiro da Silva
em face de Banco do Brasil S.A., Jpl Assessoria Financeira e Cobranças Ltda e Banco Daycoval S/A (Proc. nº 1000464-45.2021.8.11.0048), deferiu o pedido liminar para decretar a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do autor com relação ao contrato nº 965629871.

Narra a parte autora que ajuizou a ação em razão de descontos realizados pelo banco agravado em seu benefício previdenciário, referentes a contrato de empréstimo consignado, que afirma não ter contratado.

Postulou pela concessão de tutela antecipada para suspender os descontos. O pedido foi deferido pelo juízo
a quo
e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, determinar a manutenção dos descontos, reduzir o valor ou fixar limite para a multa diária.

O banco agravante requer seja determinada a manutenção dos descontos realizados na folha de pagamento do autor, ora agravado.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Verifica-se que o i. juízo
a quo
deferiu a antecipação de tutela por verificar a demonstração de um dos requisitos do artigo 300, do CPC, ao argumento de que os documentos trazidos com a petição inicial contem indícios fortes de que o autor não foi responsável pela contratação, bem assim em razão da urgência, já que os descontos incidem sobre verba alimentar.

Do exame, extrai-se o autor, ora agravado, anexou as cópias de seu contracheque (Id. 62180452 e seguintes – processo origem), em que demonstrou os descontos realizados pela instituição bancária em sua folha de pagamento, entre outras documentações.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira ao autor.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Por outro lado, quanto à insurgência a respeito da multa fixada para o caso de descumprimento, da análise observa-se que a decisão agravada não fixou multa diária (Id. 64314487 – processo origem).

Dessa forma, não há interesse recursal no ponto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021